Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721487-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA ROSA DE BRITO AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA PADILHA, LUCIANO FERREIRA PADILHA, PATRICIA FERREIRA PADILHA, ROGERIO FERREIRA PADILHA, SANDRA BEATRIZ PADILHA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSÂNGELA ROSA DE BRITO CAETANO em desfavor de EDUARDO FERREIRA PADILHA e OUTROS para reforma da decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que a assistência judiciária gratuita só pode ser negada se houver elementos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício. Informa que apresentou vasta documentação comprovando sua situação financeira, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e holerites, concernindo ao juízo, se o caso, indicar quais os documentos seriam necessários para viabilizar a análise da sua hipossuficiência. Aduz que teve desconto no valor de R$ 5.449,85 do seu contracheque, auferindo o valor líquido de R$ 4.931,93 para custear as despesas de aluguel no valor de R$ 2.000,00, e demais despesas básicas, o que a enquadra como pessoa economicamente hipossuficiente. Invoca a garantia constitucional à gratuidade pleiteada e a presunção de credibilidade da declaração de hipossuficiência. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “(...) Da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não é possível concluir que a parte autora ROSANGELA ROSA DE BRITO se enquadre na condição de hipossuficiência, requisito necessário para a concessão da gratuidade de justiça. Trata-se de um benefício de caráter excepcional, concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência digna da parte requerente. A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, firmada para obter o benefício da gratuidade, pode ser afastada pelo Juiz caso os elementos documentais demonstrados indiquem o contrário, ou seja, quando há indícios de que a renda da parte autora é suficiente para o seu sustento. É oportuno ressaltar a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem reconhecendo a competência do Magistrado para averiguar, inclusive de ofício, a condição de hipossuficiência da parte autora, sobretudo quando os documentos apresentados nos autos sugerem que a situação financeira da parte não justifica a concessão da gratuidade Nesse sentido, observe-se os seguintes arestos do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Pelo princípio da isonomia, deve-se conferir tratamento adequado às partes desiguais, evitando-se a concessão indiscriminada da gratuidade a todos que a requeiram com base apenas na alegação de despesas com o sustento. É necessário distinguir casos em que o ônus das despesas processuais inviabilize o acesso à justiça, o que não ocorre no presente caso. Os documentos juntados revelam que a parte autora é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do DF, aufere rendimentos brutos superiores a R$ 10.000,00 e residência no Guará, região de classe média, o que desqualifica a alegada hipossuficiência financeira. Além disso, a movimentação bancária (IDs. 231861408, 231861410 e 231861411) são condizentes com seus rendimentos. Tais circunstâncias que não ratificam a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Assim, entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte ré e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. (ID 237356811 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em observância à Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos, sendo necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Na origem, cuida-se de ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de alugueis ajuizada pela agravante, em razão da copropriedae sobre bem imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, para que os ocupantes efetuem o pagamento do valor de R$ 572,00 mensais pela fruição de sua parte ideal no imóvel, deixado por herança. Ao analisar o pedido de gratuidade, o MM. juiz processante determinou a apresentação de cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal, comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses, extratos bancários recentes de contas de titularidade da requerente e comprovantes de despesas mensais relevantes. A despeito de a agravante ter complementado a documentação anteriormente apresentada junto com a petição inicial, o MM. juízo entendeu não restar caracterizada a privação econômica. Ressai dos autos que a agravante apresentou contracheques dos dois últimos meses, dos quais se observa seu rendimento líquido no valor de R$ 4.816,54 descontados os empréstimos e outros abatimentos legais. Os extratos bancários da conta salário dos meses de março e abril/2025 sinalizam para a veracidade da afirmação, inexistindo outros depósitos provenientes de outras fontes. O consumo de energia e água soma aproximadamente R$ 1.300,00. De igual modo, a declaração de imposto de renda apenas indica um automóvel Peugeot 207, ano 2011. (IDs 230113767, 230110043/0044, 230110040). Diante das informações constantes dos documentos é possível aferir que os rendimentos da agravante são módicos e justificam a afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas que surgirão no decorrer do processo. Na análise de provas da situação financeira disponível nos autos, constata-se que, embora a agravante seja funcionária pública da Secretaria de Educação com renda bruta superior a cinco salários mínimos, o seu rendimento está consideravelmente reduzido pelos empréstimos, de modo que, após os descontos, o valor líquido não comporta os custos processuais sem prejuízo da sua subsistência. Assim, inexistindo outras evidências que infirmem a declaração de hipossuficiência da agravante, a documentação acostada corrobora a sua situação privativa. Dito isso, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para permitir a continuidade do processo sem o recolhimento das custas, até decisão final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator